Tribunal: STF
Processo: ARE 1550966
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
'EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. MOTIVAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. TEMA 339. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS. NECESSIDADE DE EXAME DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660. EXAME DE ATOS DOS TRIBUNAIS DE CONTAS PELO PODER JUDICIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DOS PODERES. CLÁUSULA DE BARREIRA EM CONCURSO PÚBLICO. CONSTITUCIONALIDADE. TEMA 376. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo.



    3. No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339), esta CORTE decidiu que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 “exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”.



    4. Esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    5. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios manteve a sentença que julgou procedente o pedido e declarou a nulidade das decisões 4792/2021, 165/2022, 3369/2022 e 5152/2022 do Tribunal de Contas do Distrito Federal, que haviam flexibilizado a cláusula de barreira estabelecida pelo Edital nº 1 - PCDF, de 08/03/2016, do concurso para Perito Criminal. 



    6. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que o exame da legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não viola o princípio da separação de Poderes. Esse entendimento se aplica a decisões dos Tribunais de Contas.



    7. O Plenário desta CORTE, no julgamento do RE 635.739- RG (Tema 376, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Dje de 3/10/2014), fixou a seguinte tese: “É constitucional a regra inserida no edital de concurso público, denominada cláusula de barreira, com o intuito de selecionar apenas os candidatos mais bem classificados para prosseguir no certame”.



    8. Agravo Interno a que se nega provimento.